Tribunal: STF
Processo: ARE 1316958
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso da recorrida e condenou a União a proceder ao reajuste dos proventos de sua pensão observado o índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social, referente ao período de 2006 a 2008. Eis um trecho do voto proferido pelo relator:
    “A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de conceder o reajuste aos proventos oriundos de pensão por morte, titularizada pela parte autora, nos mesmos índices aplicados ao Regime Geral da Providência Social a partir de sua concessão em 28/10/2006. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no período anterior à Lei n. 11.748/2008, as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices (e nas mesmas datas) aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 
    (…)
    Destaque-se, por fim, que a hipótese não comporta a incidência da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, pois a parte autora não pretende, propriamente, a concessão de provimento jurisdicional que produza aumento de vencimentos, mas sim a aplicação de interpretação diversa daquela utilizada pela Administração, quanto ao índice aplicável aos seus proventos. 
    Sendo assim, não há que se falar em concessão de aumento real de vencimentos a servidores públicos, por meio de ato jurisdicional, inexistindo afronta ao princípio da independência dos poderes da União, consagrada no artigo 2º, bem como ao art. 169, § 1º, ambos da CF/88. 
    Legítima, portanto, a pretensão da recorrente de ter reajustados os proventos de sua pensão nos mesmos índices aplicados ao RGPS desde a data de instituição do benefício (28/10/2006) até a data da edição da Medida Provisória nº 431/2008, qual seja 14/05/2008.”(eDOC 12)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 16)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 40, caput, § 8º, 61, § 1º, II, 169 e 201 do texto constitucional. Afirma ainda violados os arts. 38 do ADCT e 7º da EC 41/2003.
    Sustenta-se, em síntese, que a concessão do reajuste pretendido implicaria quebra da paridade dos proventos da recorrida com os servidores da ativa, constituiria majoração de benefício sem fonte de custeio e não prescindiria de disponibilidade orçamentária da União 
    Afirma ainda que não se poderia “falar em aplicação aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS na medida que, em se tratando se servidores públicos, é imprescindível a existência de lei formal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da União que estabeleça o índice de reajuste dos benefícios mantidos pelo regime público de previdência, vez que se trata de aumento de remuneração de servidores públicos.” 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso dos autos, a Turma recursal consignou que a recorrida teria direito à correção monetária de sua pensão nos mesmos índices aplicados ao RGPS, até a edição da Lei 11.748/2008. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão impugnado: 
    “A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de conceder o reajuste aos proventos oriundos de pensão por morte, titularizada pela parte autora, nos mesmos índices aplicados ao Regime Geral da Providência Social a partir de sua concessão em 28/10/2006. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no período anterior à Lei n. 11.748/2008, as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices (e nas mesmas datas) aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 
    (…)
    Isto porque a Lei n. 10.887/04, na redação originária do art. 15, estabeleceu que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos (art. 40, § 3º da Constituição e art. 2º da EC n. 41/03) e as pensões seriam "reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social", (grifei), contudo, não estipulou qual o índice de reajuste aplicável. 
    Inexistia, portanto, previsão em lei do índice de reajustamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos. 
    A Lei n. 9.717/98, em seu art. 9º, atribui competência ao Ministério da Previdência e Assistência Social para "orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos" e estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário. 
    Assim, o Ministério da Previdência Social, editou a Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, de 13/08/2004, tratando dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, a qual, em seu art. 65, determinou: 
    Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os art. 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 [aposentadorias por invalidez, compulsória, voluntária, especial do professor e pensão por morte, todas dos regimes próprios de previdência social] serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo. Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 
    Em 14/05/2008, sobreveio a Medida Provisória n. 431, que alterou a redação do art. 15 da lei n. 10.887/04, estabelecendo expressamente a atualização das aposentadorias e pensões dos servidores públicos "a partir de janeiro de 2008, nas mesmas datas e índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência socia"l , o que foi mantido na conversão da referida MP na Lei n. 11.784/2008, sendo "ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente". 
    Portanto, a partir da MP n. 431/08, convertida na Lei n. 11.784/08, passou a existir determinação legal para que a Administração adote os mesmos índices e as mesmas datas de reajuste dos benefícios do RGPS para a atualização das aposentadorias e pensões dos servidores públicos. 
    Nesse contexto, também no período entre 2004 e 2008 os benefícios em questão devem ser atualizados pelos mesmos índices adotados no RGPS.
    (...)
    Destaque-se, por fim, que a hipótese não comporta a incidência da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, pois a parte autora não pretende, propriamente, a concessão de provimento jurisdicional que produza aumento de vencimentos, mas sim a aplicação de interpretação diversa daquela utilizada pela Administração, quanto ao índice aplicável aos seus proventos. 
    Sendo assim, não há que se falar em concessão de aumento real de vencimentos a servidores públicos, por meio de ato jurisdicional, inexistindo afronta ao princípio da independência dos poderes da União, consagrada no artigo 2º, bem como ao art. 169, § 1º, ambos da CF/88. 
    Legítima, portanto, a pretensão da recorrente de ter reajustados os proventos de sua pensão nos mesmos índices aplicados ao RGPS desde a data de instituição do benefício (28/10/2006) até a data da edição da Medida Provisória nº 431/2008, qual seja 14/05/2008.” (eDOC 12) 
    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido que as pensões e aposentadorias dos servidores públicos devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões de seus dependentes devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008. 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1130297 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19.9.2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 716269 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.10.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013). 
    Seguindo essa mesma orientação, cito: ARE 1264401, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.5.2020; ARE 1316957, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.4.2021; RE 1290303, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20.4.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente